Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-07.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VÍDEO E FOTOS. DÚVIDAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público diante da absolvição do acusado, por insuficiência de provas, da imputação contida na denúncia de lesões corporais em contexto de violência doméstica contra a cunhada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: definir se estão presentes nos autos provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação criminal exige prova segura e suficiente da autoria e materialidade delitiva, sendo vedada a imposição de sanção penal com base em meros indícios ou dúvida razoável, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
4. O acusado não agiu contra a vítima, porque ela estava em defesa da irmã, mas porque estava em luta corporal contra sua esposa dentro da casa do genitor delas.
5. O conjunto probatório é frágil e não permite a formação de juízo de certeza quanto à prática do crime pelo réu, ressaltando que o vídeo mostra o momento do puxão de cabelo contra a vítima, sem qualquer soco, enquanto as fotos mostram lesões no rosto da vítima, sem comprovação de que foram produzidas pelo réu, ou pela própria irmã da suposta ofendida, posto que, minutos antes, as duas se digladiavam dentro da casa do genitor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A condenação criminal exige prova segura e suficiente da autoria e materialidade delitiva, sendo vedada a imposição de sanção penal com base em meros indícios ou dúvida razoável, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
2. Diante das dúvidas não suprimidas pelo órgão acusador, a absolvição constitui a medida adequada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1603656, 07026738220218070012, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022.